Tribunal: TJMT
Processo: 1007526-23.2020.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007526-23.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estelionato, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[RAFAEL JOSE DE ALMEIDA - CPF: 697.996.791-68 (ADVOGADO), HUEDER MARCOS DE ALMEIDA - CPF: 691.291.421-72 (PACIENTE), 2ª Vara Criminal de Rondonópolis/MT (IMPETRADO), HUEDER MARCOS DE ALMEIDA - CPF: 691.291.421-72 (PACIENTE), RAFAEL JOSE DE ALMEIDA - CPF: 697.996.791-68 (ADVOGADO), RAFAEL JOSE DE ALMEIDA - CPF: 697.996.791-68 (IMPETRANTE), JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONOPOLIS (IMPETRADO), LUCIENE PEREIRA DA SILVA (PACIENTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO), DIONISIO PEREIRA DE LARA (VÍTIMA), MARIA LUCIA DE SOUZA - CPF: 005.654.031-09 (VÍTIMA), JORCELINA MARIA GARCEZ - CPF: 230.007.241-68 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – ESTELIONATO – DOIS PACIENTES – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – PRETENDIDA LIBERDADE –
1. ALARDEADA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA
– INOCORRÊNCIA – INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA – IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO DA MATÉRIA PELA VIA ESTREITA DO
MANDAMUS
– ENUNCIADO ORIENTATIVO N.º 42 DA TCCR/TJMT –
2. DO DECRETO CONSTRITIVO –
PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PARA SALVAGUARDAR A ORDEM PÚBLICA E GARANTIR A REGULARIDADE DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – FUNDADO RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – PACIENTES QUE OSTENTAM ANOTAÇÕES CRIMINAIS ANTERIORES –IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA RECOMENDAÇÃO N.º 62 DO CNJ – NORMATIVO QUE NÃO POSSUI CARÁTER VINCULANTE - INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS AO CÁRCERE PREVISTAS NO ART. 319 DO CPP – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA
.

1.

Não há falar em carência de justa causa quando as razões de decidir do d. magistrado de primeiro grau bem evidenciam a presença de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, aptos a embasar a persecução criminal. Além do mais, a valoração de determinado elemento de prova em detrimento de outro não é admitida nessa instância revisora, justamente porque a via estreita do
habeas corpus
é incompatível a discussão acerca de matérias intrinsecamente ligadas ao mérito da ação penal correlata, tal como a autoria delitiva. Inteligência do Enunciado Orientativo n.º 42 da TCCR/TJMT.

2.

Tem-se por escorreitamente fundamentado e em conformidade com o ordenamento jurídico pátrio o decreto constritivo que especa a imprescindibilidade da custódia na necessidade de acautelar a ordem pública, notadamente diante do fundado risco de reiteração delitiva, inferido da existência de antecedentes criminais em desfavor de ambos os pacientes, não havendo falar, portanto, em inidoneidade dos fundamentos, tampouco em ausência dos requisitos e pressupostos legais da medida extrema.

3.

In casu
, uma vez que bem evidenciados os motivos que levaram o d. magistrado de primeiro grau a concluir pela imprescindibilidade da custódia dos pacientes para salvaguardar a ordem pública, impede-se a substituição da clausura por restrições não prisionais do art. 319 do CPP, as quais, a toda evidência, seriam inócuas para garantir que soltos, os acusados não voltarão a delinqüir.

4.

A reavaliação das prisões com fulcro no art. 316 do CPP proposta pela Recomendação n.º 62 do CNJ não implica em garantia de imunidade prisional, sendo facultado ao magistrado a análise casuística acerca da possibilidade ou não de revogação da custódia ou da submissão do sujeito à prisão domiciliar, até mesmo porque tal situação é excepcional, emergencial e transitória, e não autoriza a imediata concessão da liberdade a todos aqueles que a reclamarem.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE

DR. RAFAEL JOSÉ DE ALMEIDA

PACIENTE(S)

HUEDER MARCOS DE ALMEIDA

LUCIENE PEREIRA DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Conforme relatado por ocasião da análise da tutela de urgência vindicada, trata-se de
habeas corpus
, com pedido de apreciação liminar, impetrado em

benefício dos pacientes acima identificados, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 2ª

Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que
decretou e mantém a prisão preventiva

em desfavor destes
, por cometerem, em tese, diversos crimes de estelionato qualificado (art.

171, §4º, do CP) e na modalidade fraude no pagamento por meio de cheque (art. 171, §2º, inc.

VI, do CP), contra, no mínimo, 07 (sete) vítimas distintas.

Como vertente ensejadora da impetração, o firmatário do remédio heroico

principia defendendo a
inocorrência de situação de flagrância
e a
inidoneidade dos

fundamentos
empregados para justificar o decreto de prisão preventiva, para então fulcrar o

aventado constrangimento ilegal na
carência de justa causa para a imputação
, ao argumento

de que inexiste materialidade delitiva e tampouco houve dolo nas condutas perpetradas pelos pacientes, que teriam se utilizado das folhas de cheque não como ordens de pagamento à vista,

mas como garantias de dívidas oriundas da aquisição de mercadorias junto a diferentes fornecedores, acreditando que as quitariam com a revenda dos produtos pelas redes sociais, pelo

que não haveria falar-se em emissão de cheques sem provisão de fundos.

Nessa ordem de ideias, sustenta não haver motivos que justifiquem a

manutenção da segregação cautelar, mormente porque os favorecidos nesta ordem seriam

pessoas trabalhadoras, com endereço certo e “
detentores de uma conduta ética e moral

inabalável
” (sic).

Em abono, ressalta o
caráter excepcional da prisão preventiva
frente às

demais providências cautelares do art. 319 do CPP e alude
à atual situação de pandemia

causada pelo novo coronavírus (COVID-19)
, para justificar a tese de possibilidade de

revogação da custódia provisória imposta, acrescentando que os crimes imputados aos pacientes não foram cometidos mediante violência e/ou grave ameaça à pessoa – o que estaria em consonância com as proposições da Recomendação n.º 62/2020 do CNJ para reavaliação das prisões cautelares –, e reitera que os acusados possuem condições pessoais abonatórias, aptas

a lhes credenciarem o direito de aguardar o julgamento do processo em liberdade.

Por tudo o que expõe, o impetrante requer a concessão
in limine
da ordem

em prol dos pacientes, a fim de que respondam soltos à ação penal instaurada em primeiro grau,

expedindo-se para tanto os respectivos alvarás de soltura.

No mérito
, reclamam a ratificação da liminar acaso deferida, concedendo-se em definitivo a presente ação constitucional.

Instrui a exordial com os documentos digitais registrados sob o ID 38287996

ao ID 38287998.

Diante da insuficiência da prova pré-constituída, foi determinado ao impetrante que emendasse a inicial no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, o que foi cumprido tão somente no dia 07/04/2020 com a juntada do petitório de ID 39580965, que se limita a transcrever

trechos da decisão de conversão da prisão em flagrante em preventiva e daquela que indeferiu o

pleito defensivo de revogação da custódia.

A
tutela de urgência
reclamada restou
indeferida
(ID
39617460
) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram prestadas por meio dos documentos digitais registrados no ID
40291956
.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou
pela
denegação

da ordem
(ID

40967962
).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o vertente
writ
merece ser submetido a julgamento.

Ressai dos autos eletrônicos que os pacientes
Hueder Marcos de Almeida
e
Luciene Pereira da Silva
encontram-se presos preventivamente em razão da suposta prática, por diversas vezes, das condutas ilícitas descritas no
art.

171, §4º e art. 171, §2º, inc.

VI, ambos do Código Penal
, contra no mínimo, 07 (sete) vítimas distintas.

Consta no caderno processual eletrônico que a Polícia Judiciária Civil foi contatada pela vítima
Dionísio Pereira de Lara
, vendedor de roupas, que noticiou às autoridades que uma mulher chamada Luciene teria se deslocado até sua residência, se identificado como policial civil e realizado uma compra no valor de R$4.560,00 (quatro mil quinhentos e sessenta reais), dos quais pagou apenas R$100,00 (cem reais).

Em seguida, no dia
17/02/2019
, a paciente teria novamente comparecido à residência do Sr.
Dionísio
e, nessa ocasião, solicitou roupas masculinas – que supostamente seriam para um ‘parceiro de serviço’, também policial civil – e deixou um cheque no valor de RS525,00 (quinhentos e vinte e cinco reais), assinado por um terceiro não identificado.

Desconfiada, a vítima se dirigiu até o endereço apontado por
Luciene
como sendo o de sua residência e, ao chegar ao local, foi surpreendida pela informação repassada por moradores vizinhos de que naquela região não havia ninguém com o nome de Luciene Pereira da Silva. Inconformado, o ofendido se dirigiu até a Delegacia de Polícia mais próxima e foi novamente surpreendido pela informação de que, naquela comarca, não havia nenhuma agente da polícia judiciária civil chamada Luciene; e, diante de tais fatos, decidiu por registrar um Boletim de Ocorrência. Após algum tempo, o Sr.
Dionísio
teria reconhecido suas mercadorias em duas páginas distintas da rede social
Facebook
, cujas proprietárias identificavam-se por ‘Iva’ e ‘Laura Cristina’, as quais, embora contatadas pelo ofendido, não o responderam e desativaram suas contas logo na sequencia.

Passados alguns dias, a vítima logrou êxito em obter o endereço da suspeita
Luciene
e o repassou à Polícia Judiciária Civil, que tão logo foi informada, encaminhou uma guarnição em diligências até o local, onde encontraram os pacientes Hueder e Luciene que, ao serem questionados acerca das mercadorias da vítima
Dionísio
, caíram em contradição e, por isso, foram conduzidos até a repartição policial para esclarecimentos.

Sucede que após chegarem à Delegacia de Polícia, apareceram, no mínimo, 07 (sete) outras vítimas, narrando circunstâncias extremamente similares àquelas descritas pelo ofendido
Dionísio
, o que levou o MM Juiz de primeiro grau a converter o recolhimento pré-cautelar em prisão preventiva a bem da ordem pública, permanecendo segregados desde então, a despeito dos pedidos de revogação da custódia formulados em primeiro grau.

Inconformado, insurge-se o impetrante alegando que a manutenção do ergástulo configura constrangimento ilegal, nos termos já relatados.

Logo de início, destaco que conquanto a defesa faça alusão a supostos vícios no ato flagrancial, é cediço que eventuais ilegalidades ocorridas no flagrante ficam superadas com a conversão da prisão flagrancial em preventiva, novo título legitimador do encarceramento cautelar.

Nesse sentido:

“A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é remansosa no sentido de que a homologação da prisão em flagrante e sua conversão em preventiva tornam superado o argumento de irregularidades na prisão em flagrante, diante da produção de novo título a justificar a segregação.”

(vide: STJ - HC: 535753 SP 2019/0288795-2, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 10/12/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/12/2019)

Feitos tais apontamentos, passa a analisar as teses argüidas na presente impetração.

1.

Da alardeada carência de justa causa para a imputação.

É cediço que a
justa causa

se trata de um suporte mínimo de elementos de informação, amealhados no inquérito ou em outra forma de investigação pré-processual, que guarde correlação com a acusação e gerem um juízo de confiabilidade e mesmo de dúvida, capazes de justificar o dispêndio de esforço dos órgãos de persecução estatal na tarefa de investigar e, posteriormente, de instaurar o contraditório judicial com vistas a descobrir a verdade substancial dos fatos. Em síntese: trata-se de
prova da materialidade da infração penal associada a indícios suficientes de autoria
, sem os quais é defesa a instauração de ação penal, nos termos do art. 395, inc. III, do CPP.

Destarte, se, por um lado, a justa causa deve ser compreendida sob o viés de não se aceitar nada aquém do mínimo, sob pena de configurar verdadeira atuação inquisitorial e em desrespeito à presunção de inocência, por outro, também não pode ser analisada sob o ângulo de exigências desmedidas, que, a pretexto de proteger o indivíduo, acabam ferindo o coletivo, ao inviabilizar o desenvolvimento das investigações e do processo penal, ainda em fase embrionária, os quais também são de interesse de todos.

Na hipótese, vislumbro estarem presentes indícios bastantes da existência do crime e de sua autoria delitiva, a satisfazer a justa causa necessária a justificar o encarceramento processual dos pacientes, uma vez que os fundamentos utilizados pelo juiz natural se concatenam com as peculiaridades do caso concreto, de forma a embasar a
persecutio criminis
em desfavor destes.

Isso porque, conquanto não integre a prova pré-constituída pelo causídico, em consulta ao sistema interno informatizado deste eg. Tribunal de Justiça foi possível constatar na muito bem fundamentada decisão combatida, que a d. autoridade tida por coatora apontou a presença de elementos indiciários suficientes a embasar tanto a conversão do recolhimento dos pacientes em prisão preventiva, quanto a
persecutio criminis ad judicia
.

Com efeito, ressai do referido pronunciamento judicial que a prova da materialidade delitiva consubstancia-se, em especial, no APFD e no próprio boletim de ocorrência, enquanto os indícios de autoria
“se demonstram pelos termos de depoimentos dos policiais militares que realizaram a prisão, declarações das vítimas Marilene Maria de Souza, Doroti Lopes da Silva, Biliana Maria Lopes da Silva, Maria Lucia de Souza, Regina Rosa de Castro, Fabiana Marques de Arruda e Dionísio Pereira de Lara, termo de exibição e apreensão, e demais documentos acostados”
; o que, ao menos por ora, é o suficiente para amparar a constrição cautelar e respaldar a persecução criminal.

Aliás,

conforme a jurisprudência sedimentada no c. Tribunal da Cidadania
“
a propositura da ação penal exige tão somente a presença de indícios mínimos de autoria, não sendo exigida a certeza, que a toda evidência somente será comprovada ou afastada após a instrução probatória, prevalecendo, na fase de oferecimento da denúncia, o princípio do in dubio pro societate
”
(HC 507.256/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/08/2019) – Destaquei.

Desse modo, não pode esse e. Sodalício valorar determinado elemento indiciário em detrimento de outro com o desiderato de afastar eventual culpabilidade do sujeito sem obedecer ao devido processo legal, sob pena de supressão de instância; até mesmo porque, o rito célere e sumário do
habeas corpus
, de todo incompatível com qualquer dilação probatória, não se presta a discutir tese de negativa de autoria delitiva e muito menos o elemento subjetivo do tipo penal imputado aos acusados, tanto que esta e. Corte de Justiça já sedimentou tal entendimento no
Enunciado Orientativo n.º 42
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, cujo teor colaciono a seguir,
in verbis
:

“Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito.”
(INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 101532/2015. Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017)

Em sendo assim, impede-se o acolhimento da tese defensiva que busca desconstituir o ergástulo à conta da suposta carência de justa causa para a imputação.

2.

Dos fundamentos e requisitos da prisão preventiva.

Por outro lado, de rigor ressaltar que na atual sistemática jurídica a prisão preventiva é considerada a
ultima ratio
das medidas cautelares, sendo permitida sua decretação somente em casos excepcionais, quando houverem indícios suficientes de autoria ou participação e prova da materialidade delitiva [
fumus comissi delicti
], além de algum dos requisitos previstos na primeira parte do artigo 312 do Código de Processo Penal [garantia da ordem pública, da ordem econômica, a conveniência da instrução criminal ou a garantia da aplicação da lei penal], a consubstanciar o
periculum libertatis
,
os quais ainda devem ser conjugados com pelo menos uma das condições de admissibilidade elencadas na norma do artigo 313 do mesmo
Códex
processual.

Pois bem. Dessume-se das decisões combatidas que a prisão processual imposta aos favorecidos nessa ordem encontra respaldo na hipótese de admissibilidade insculpida no
art. 313, inc. I do CPP
, haja vista as penas máximas em abstrato previstas para os crimes de
estelionato qualificado
e
na modalidade fraude no pagamento por meio de cheque
pelos quais estão sendo acusados os pacientes, quando somadas,
superam 4 (quatro) anos
.

No que concerne ao
fumus comissi delicti
, como já aquilatado, entendo que encontra respaldo nos
indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva
, consubstanciados, em especial, no APFD

(ID 38287996, p. 15),

no boletim de ocorrência (ID 38287996, p. 30) e nos depoimentos extrajudiciais prestados pelos policiais militares, que apontam os pacientes como autores de crimes de estelionato qualificado perpetrados contra, pelo menos, 07 (sete) vítimas distintas
.

Por outro lado, com relação ao
periculum libertatis
, verifico que consta nas razões de decidir do édito constritivo ser a prisão preventiva dos pacientes necessária para
garantir a regularidade da instrução criminal
e
acautelar a ordem pública
, máxime diante do
fundado risco de reiteração delitiva
, inferido dos registros criminais anteriores que ambos os encarcerados possuem, a gerar um risco de que, uma vez em liberdade, voltem a delinquir, causando insegurança no meio social o que, de pronto, justifica o decreto de prisão.

E, deveras, tal pronunciamento revela fundamentação idônea pois, em consulta ao sistema interno informatizado deste e. Sodalício verifiquei que o paciente
Hueder Marcos de Almeida
possui, no mínimo, o seguinte registro criminal anterior:

- Ação Penal n.º 9700-71.2012.811.0042
(cód. 329539), em trâmite perante a 12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, em que denunciado pela suposta prática dos delitos tipificados no
art. 146, §1º c/c art. 148, §1º, inc. II c/c art. 121, §2º, inc. I, III e IV c/c art. 211 c/c art. 299, parágrafo único c/c art. 319 c/c art. 347, todos do Código Penal.

Por outro lado, foi possível constatar a existência da seguinte anotação penal em desfavor da paciente
Luciene Pereira da Silva
:

- Ação Penal n.º 2933-38.2018.811.0064
(cód. 670486), em trâmite perante a 2ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, em que dada como incursa, por no mínimo 07 (sete) vezes, nas penas do
art. 171, do Código Penal.

Destarte, infere-se que os favorecidos nessa ordem aparentam ser contumazes transgressores da Lei, com fortes indicativos de que fazem do cometimento de delitos o

seu meio de vida, além de indicar uma certeza pela impunidade, a justificar sejam mantidos provisoriamente presos para proteger toda a sociedade, pois, uma vez em liberdade, muito provavelmente encontrarão os mesmos estímulos para permanecer na delinqüência.

E, não sendo possível existir ordem em uma sociedade em que os suspeitos/acusados, meliantes habituais, continuam livres, cometendo diversos crimes e desafiando a paz a que todos os cidadãos possuem direito, imperioso que o Estado intervenha em benefício da maioria, fazendo prevalecer
o direito à segurança pública, que é assegurado a toda a coletividade, em detrimento dos direitos fundamentais do segregado, como a garantia da não culpabilidade e o direito à liberdade de locomoção, resguardando-se, com isso, o princípio da prevenção geral, a fim de evitar que, uma vez solto, o sujeito cometa novos delitos.

Aliás, a linha intelectiva firmada no Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a aparente contumácia delitiva do sujeito, evidenciada por seus maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos e ações penais em curso, mostra-se apta a justificar a sua retirada cautelar do corpo social para preservar a ordem pública, consoante se observa no seguinte precedente,
in verbis
:

“PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO.
PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA.
EXCESSO DE PRAZO. SÚMULA 52/STJ. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA ENCERRADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

1.Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

2. No caso dos autos, a prisão preventiva foi devidamente fundamentada na necessidade de se resguardar a ordem pública, em face da periculosidade do recorrente, pois inserido na senda criminosa, evidência que se denota pela reincidência, além de estar em curso execução de pena, de modo que a medida se destina a evitar a reiteração delitiva.

3. "Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade
" (RHC 107.238/GO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 12/03/2019).

4. "Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo" (Súmula 52/STJ).

5. Recurso não provido
” (RHC 111.090/BA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019) – negritei.

Não são outros os termos da jurisprudência consolidada no e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, materializada no
Enunciado Orientativo n.º 6
da TCCR/TJMT,
in verbis:

“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, Disponibilizado no DJe n.º 9998, de 11/04/2017, Publicado em 12/04/2017) - negritei.

Diante deste cenário, entendo ser legítima a prisão preventiva imposta aos pacientes, porquanto especada em elementos concretos que bem satisfazem os requisitos e pressupostos normativos que autorizam o seu decreto, dispostos nos artigos 312 e 313 do CPP, haja vista as razões de decidir do d. juízo de 1º grau revelarem a indispensabilidade da medida para a proteção de toda a sociedade do perigo que os increpados representam à coletividade, demonstrado no risco eminente de que, soltos, persistam infringindo o ordenamento jurídico.

Logo, uma vez que tais fatores revelam de maneira satisfatória a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
impede-se considerar a revogação da custódia provisória, que, nos termos do art. 282, §6º, do CPP, essencialmente, pressupõe a insuficiência das restrições menos drásticas
, visto que, a toda evidência, seriam inócuas para garantir que, uma vez colocados em liberdade, os pacientes não voltarão a cometer novos delitos, persistindo na vida ilícita.

E mais! Sendo a principal justificativa tanto para o decreto, quanto para a mantença da prisão preventiva a necessidade de salvaguardar a ordem pública porque a soltura dos beneficiários deste
writ
representa riscos à segurança de toda a coletividade, por óbvio, conceder-lhes a liberdade mediante sua mera vinculação ao processo com a imposição de restrições não prisionais não surtirá os efeitos pretendidos na garantia de proteção a todos os cidadãos.

Sobre o assunto, colho os ensinamentos de Guilherme de Souza Nucci:

“Aliás, há sentido nessa interpretação, pois se o indiciado ou réu coloca em risco a segurança pública, não há cabimento para a substituição da prisão por medida cautelar alternativa, que são muito menos abrangentes e eficazes”.
(
in
Prisão e liberdade: as reformas processuais penais introduzidas pela Lei 12.403/2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011).

Por conseguinte, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva dos pacientes, visto que devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à periculosidade social que possuem, a exigir a manutenção do ergástulo para proteção de toda a sociedade; tudo em conformidade com os preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, inc. IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em carência de fundamentação idônea para a custódia ou na falta dos seus requisitos legais previstos no art. 312 do CPP.

E tal conclusão não sofre arrefecimento em razão da atual situação de pandemia cauusada pelo novo coronavírus (Covid-19).

Com efeito, não é despiciendo que
atento à declaração pública de situação de pandemia pela Organização Mundial de Saúde e à Lei Federal n.º 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente no novo coronavírus (COVID-19), o Conselho Nacional de Justiça editou a
Recomendação n.º 62
, de 17 de março de 2020, propondo a adoção de medidas preventivas à propagação do vírus no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional, onde o índice de transmissibilidade é alto, colocando em risco não só a saúde das pessoas privadas de liberdade, mas também dos agentes prisionais, advogados, visitantes e da população em geral.

Dentre as medidas propostas na aludida recomendação, foi orientado aos magistrados que procedessem à
reavaliação das prisões provisórias
, nos termos do art. 316 do CPP, devendo ser priorizados, em suma, idosos, indivíduos que se enquadrem em grupo de risco, mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por menores até 12 anos ou deficientes, pessoas presas há mais de 90 dias ou que estejam relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa, e detentos recolhidos à unidades prisionais sob ordem de interdição ou com ocupação muito superior à capacidade, cujas instalações favoreçam a propagação do novo coronavírus,
sendo tais medidas vigentes, em princípio, por 90 dias.

Por sua vez, no âmbito do Poder Judiciário mato-grossense, a Portaria-Conjunta
n.º 247
, de 16/03/2020, a Portaria-Conjunta
n.º 249
, de 20/03/2020, Portaria-Conjunta
n.º 281
, de 07/04/2020 e Portaria-Conjunta
nº 343
, de 22/05/2020 reforçam tal recomendação ao prever aos magistrados o dever de análise acerca da possibilidade de substituição das prisões cautelares pela liberdade provisória, cumulada ou não com providências alternativas dispostas no art. 319 do CPP, bem assim, suspendem os prazos e atos processuais no período de
17/03/2020 a 14/06/2020
, como medida temporária de prevenção ao contágio pelo COVID-19 [Novo Coronavírus].

Todavia, como venho reiteradamente afirmando em meus pronunciamentos, tal situação é
excepcional, emergencial e transitória,
devendo ser avaliada casuisticamente, não implicando em mudança de entendimento, tampouco em precedente capaz de autorizar a indistinta concessão de liberdade a todos que a reclamarem, até mesmo porque, a
supracitada recomendação do Conselho Nacional de Justiça e os esforços conjuntos do Governo e da população para frear a propagação do coronavírus
não implicam em garantia de imunidade prisional
, de modo que continua sendo facultado ao magistrado, dentro da sua discricionariedad
e motivada e atento à característica
rebus sic stantibus
da custódia preventiva, analisar se é caso ou não de revogação do cárcere quando da reavaliação proposta pelo normativo, mesmo porque
se trata de recomendação, ou seja, traduz mero conselho, indicação, e não dever, obrigação.

Friso, por oportuno, que não desconsidero a gravidade da pandemia causada pelo novo coronavírus (Covid-19), todavia, não é crível que esse momento de imensa tensão social seja utilizado para embasar pedidos oportunistas que trazem à baila versões deturpadas e contrárias ao enfrentamento sério da criminalidade, pois a presença do vírus não representa uma ordem de liberdade irrestrita, máxime na hipótese em apreço, em que bem esclarecidas as razões que ensejaram a decretação e manutenção da custódia, e os pacientes não se amoldam às hipóteses elencadas na Recomendação n.º 62/2020 do CNJ.

Sobre o assunto, colaciono o seguinte precedente do e. Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul,
in verbis
:

“HABEAS CORPUS – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS (54 KG DE MACONHA) – PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDA CAUTELAR DIVERSA EM RAZÃO DA EPIDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS – IMPOSSIBILIDADE – PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS E FUNDAMENTOS DOS ARTS. 312 E 313 DO CPP –
PACIENTE QUE POSSUI 25 ANOS DE IDADE E QUE NÃO FAZ PARTE DO GRUPO DE RISCO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE OU EXPOSIÇÃO AO VÍRUS
INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – ORDEM DENEGADA. Comprovada a existência do crime e havendo indícios razoáveis de autoria, admite-se o decreto prisional por se tratar de crime cuja pena máxima é superior a quatro anos e ante a imperiosa necessidade de garantia da ordem pública, eis que se trata de crime grave, diante da elevada quantidade de drogas, bem como em razão do paciente não ter vínculo com o distrito da culpa.
Outrossim, se o paciente não possui idade avançada (25 anos de idade), não pertence ao grupo de risco, tampouco comprovou doença crônica preexistente ou exposição ao coronavírus, não há que se falar em substituição da prisão por medidas cautelares diversas em razão da epidemia.”

(TJ-MS - HC: 14032894820208120000 MS 1403289-48.2020.8.12.0000, Relator: Des. Jonas Hass Silva Júnior, Data de Julgamento: 14/04/2020, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 15/04/2020)

Logo, uma vez que não verificadas,
in casu
, a presença de elementos concretos capazes de revelar que os fins acautelatórios pretendidos com a decretação e manutenção da medida extrema podem ser alcançados com a submissão dos encarcerados ao cumprimento de restrições não prisionais, impede-se a concessão da ordem a fim de revogar a custódia cautelar imposta em primeiro grau ou substituí-la pela prisão domiciliar; de maneira que, inexistindo q
ualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal no direito de locomoção dos pacientes, o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
HUEDER MARCOS DE ALMEIDA e LUCIENE PEREIRA DA SILVA
,
mantendo o encarceramento provisório destes tal como decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020